Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS TESES DEFENDIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Segundo a embargante, o egrégio Colegiado teria deixado de se manifestar a respeito de teses arguidas no recurso de apelação, como fundamento para o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada omissão quanto à análise da tese de inexistência ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do ICMS-DIFAL; (ii) avaliar se, no v. acórdão, foi enfrenada a tese de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, devido à ausência de critério válido para solução de conflitos de competência; (iii) examinar se houve manifestação acerca da alegação de que houve majoração indevida da base de cálculo do tributo; e definir se o egrégio Colegiado se manifestou quanto à impossibilidade de aplicação do Convênio ICMS no 236/2021 e da Lei Distrital no 5.546/2015, porquanto editados anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar Federal no 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inexistente qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII; LC no 87/1996, art. 24-A; LC no 190/2022; CPC, art. 1.022 e e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STF, ADI no 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.08.2013; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Re. Des. José Firmo Reis Soub, j. 29/6/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/6/2023.